Tribunal: TJSP
Processo: 1122849-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais – E-commerce – Plataforma de Marketplace (Mercado Livre e Mercado Pago) – Suspensão de conta de vendedor profissional (SUPER MIX STORE LTDA) – Relação contratual: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Relação de insumo submetida ao Direito Civil e aos princípios da Boa-fé Objetiva e

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais – E-commerce – Plataforma de Marketplace (Mercado Livre e Mercado Pago) – Suspensão de conta de vendedor profissional (SUPER MIX STORE LTDA) – Relação contratual: Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Relação de insumo submetida ao Direito Civil e aos princípios da Boa-fé Objetiva e Função Social do Contrato (art. 421 e 422 do CC) – BLOQUEIO DE CONTA/ILICITUDE: Suspensão arbitrária e desproporcional da conta do vendedor (Mercadolíder Gold) após denúncia de violação de propriedade intelectual – Falha da plataforma em verificar a procedência da denúncia ou oportunizar contraditório efetivo antes de aplicar a sanção máxima de inabilitação e bloqueio de valores – Manutenção da Obrigação de Fazer de desbloquear a conta e restabelecer os anúncios – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Exclusão da responsabilidade da corré denunciante (J.V. LISS) – A ilicitude reside na conduta do Marketplace ao aplicar a penalidade de forma desproporcional e sem o devido processo, e não no ato de denunciar a suposta infração – DANOS MORAIS: Cabimento – Suspensão indevida que atinge a credibilidade e a reputação da pessoa jurídica (honra objetiva) – Indenização mantida em R$ 5.000,00 – LUCROS CESSANTES: Condenação mantida, tendo em vista a paralisação da atividade empresarial, cujo faturamento dependia integralmente da plataforma – Sentença que estabeleceu como parâmetro do valor dessa verba o lucro líquido que a autora deixou de aferir e não o faturamento – Sentença mantida – Apelo não provido.